Tribunal: TJSP
Processo: 2304116-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Locação. (I) Conexão entre ações de despejo por denúncia vazia e por infração contratual. Reunião de feitos que na espécie não resultou em nem mínimo prejuízo às partes. Irrelevância da falta de absoluta identidade entre as demandas, eis que o Juiz tem certa discricionariedade para determinar ou não a reunião dos processos mediante exame da viabilidade e conveniência da medida, assim como se dela

Ementa:
Locação. (I) Conexão entre ações de despejo por denúncia vazia e por infração contratual. Reunião de feitos que na espécie não resultou em nem mínimo prejuízo às partes. Irrelevância da falta de absoluta identidade entre as demandas, eis que o Juiz tem certa discricionariedade para determinar ou não a reunião dos processos mediante exame da viabilidade e conveniência da medida, assim como se dela resultará algum prejuízo às partes. (II) Liminar de desocupação do imóvel. Medida pleiteada com base no artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Prazo indicado naquele dispositivo que não passa a fluir da notificação feita ao locatário ou sublocatário, mas do término do prazo lá concedido para a voluntária desocupação. Requisitos legais presentes. Liminar deferida. Cumprimento da liminar que, no entanto, fica condicionado à prestação de caução. Recurso parcialmente provido.